Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Processo No: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO DESPACHO Efetuado o bloqueio parcial da quantia solicitada (Id. 11189289), intimem-se os Executados, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifestem a respeito de eventual impenhorabilidade e/ou indisponibilidade excessiva, nos termos do § 3° do art. 854 do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, requeira o Exequente eventuais medidas constritivas pertinentes, uma vez que a penhora não atingiu o montante integral do débito. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora